Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-95.2020.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000581-95.2020.8.14.0083

APELANTE: ELON BARBOSA DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0000581-95.2020.8.14.0083.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA.

APELANTE: ELON BARBOSA DAMASCENO
(ADV: CLEVERSON JORGE PALHA DE PINHO – OAB/PA Nº 21.704).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06), EM SEU GRAU MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Procedente o pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em razão de não comprovada a participação do apelante em organização criminosa.

2.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

3.

Recurso conhecido e provido
. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
03 dias do mês de
dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
ELON BARBOSA DAMASCENO
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em regime inicial semiaberto (ID 5421640).

A defesa opôs Embargos de Declaração, alegando contradição na sentença prolatada (ID 5421643), nesse sentido, prolatada decisão de recebimento e indeferimento dos referidos embargos. (ID 5421647)

Em suas razões, a defesa do apelante, pugnou, unicamente, pelo
reconhecimento e
aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, 2/3 (dois terços) (ID 5421648).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5421654.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 5947585).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU GRAU MÁXIMO

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

A defesa aduziu reforma da dosimetria, tão somente no sentido de requerer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicado em seu grau máximo 2/3 (dois terços).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5421640):

(...)

INCIDÊNCIA DO 40, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06

Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo 40 do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na medida em que foi apontado, após trabalho policial, que o acusado é integrante de organização criminosa.

(...)

DA DOSIMETRIA DA PENA

(...)

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇ O E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB)

Não circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em
CINCO ANOS DE RECLUSÃO
para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

(...).

Acerca da arguição defensiva, anoto que deve incidir a minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi rechaçada sob a justificativa do apelante ser integrante de organização criminosa, contudo, na fase instrutória, não houve comprovação de seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, pois o apelante, em seu interrogatório, negou a versão acusatória e esse vínculo, e, da mesma forma, dos policiais envolvidos na operação, um relatou que o apelante era membro de organização criminosa, enquanto o outro depoente disse não ter como provar a associação do apelante ao Comando Vermelho, conforme relatos transcritos na Sentença condenatória.

Para corroborar, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, a participação em organização criminosa ou a dedicação à atividade ilícita.
Como está claro dos excertos, o Tribunal de origem fez somente afirmações (ilações), sem indicar elementos concretos, contextualizados, indicativos da atuação na facção criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas
. 2. A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais desautorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.428/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (grifo nosso)

Na espécie, não houve fundamentação concreta e idônea a justificar o afastamento do tráfico privilegiado, logo,
dou provimento ao apelo defensivo
, nesse ponto, e
aplico a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista o apelante ser
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, além da baixa quantidade de droga apreendida, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Ademais, por se tratar de réu primário e sendo-lhe favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, de ofício, fixo
regime aberto
para cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto
,
conheço o recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

Considerando o regime inicial para cumprimento de pena, EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE SOLTURA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024